Tribunal: TJMT
Processo: 1011666-95.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011666-95.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT (SUSCITANTE), Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PAULA DA SILVA BRAZ - CPF: 999.983.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FRANCISCO DA SILVA - CPF: 068.676.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO BRAZ - CPF: 841.912.959-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DISTRIBUÍDA ORIGINARIAMENTE A UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MUNICIPALIDADE QUE EXPRESSAMENTE MANIFESTOU INTERESSE NO FEITO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA A VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO CONHECIDO - COMPETÊNCIA RECONHECIDA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.

Manifestado o interesse do Município na demanda, em razão da área usucapienda se sobrepor a vias públicas, enseja o deslocamento da competência para o Juízo fazendário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1011666-95.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
em face do
Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, quanto à competência para apreciar a Ação de Usucapião Extraordinário n. 0028121-64.2014.8.11.0002, ajuizada por Guilherme Francisco da Silva contra Geraldo Braz e Silvana Paula da Silva, com a pretensão de usucapir o imóvel adquirido em 05/06/2006 de Adão Firmino de Oliveira, por meio de Escritura Pública de Concessão de Direito Possessória, de uma área medindo 16.468,50 m2, no local denominado Loteamento São Mateus, situado na Rodovia dos Imigrantes, com matrícula n. 96.661, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande.

Explica que na tramitação da ação perante a 3ª Vara Cível daquela comarca, o município de Várzea Grande manifestou interesse na causa, porque o imóvel sobrepõe trechos de vias públicas, sendo elas, rua 38, travessa M, e rua 22, o que ensejou o declínio de competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública.

Complementa que a parte autora usucapiente, alegou não existir comprovação de titularidade dominial por parte do Município, contudo, disse renunciar a qualquer direito porventura existente onde se encontra instalada a rua 38.

Alega que a afirmação do ente público, por si só, não é suficiente para o deslocamento da competência para as varas especializadas, sendo necessária a constatação da natureza indisponível do bem ou parcela dele.

Em manifestação (id. 171079160), o Juízo suscitado reafirma a competência da Vara Especializada nos termos da Resolução n. 11/2017/TP. Aduz que a controvérsia gira em torno da titularidade da área denominada Rua 38, uma vez que o município afirma se tratar de via pública, o que leva a impossibilidade parcial de usucapião. Alerta que a renúncia realizada pela parte autora não é suficiente para por fim à questão, porque, ainda assim, o ente público permanecerá ocupando o polo passivo da lide, o que evidencia a competência da demanda no Juízo suscitante.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse público ou social justificador da sua participação. (id. 171856155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia do presente Conflito de Competência cinge-se em averiguar a existência de motivo a ensejar o deslocamento da competência da Vara Cível para a Vara da Fazenda Pública, nos termos da Resolução n. 11/2017/TP, em razão do interesse do ente municipal.

O conflito de competência, segundo NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
“é a circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado competente e possa julgar a causa”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).

O conflito está configurado, pois ambos os juízes consideram-se incompetentes para processar e julgar a demanda, nos termos previstos no artigo 66, II, do Código de Processo Civil.

No caso, trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por Guilherme Francisco da Silva contra Geraldo Braz e Silvana de Paula da Silva, em relação a uma área de 16.468,50m2, localizado no loteamento São Mateus, situado na Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande.

De acordo com o autor da demanda, durante a ocupação do imóvel, o município abriu uma rua, denominada 38, que separou o imóvel em 02 partes.

A ação foi originariamente distribuída ao Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

O feito teve seu regular processamento com a citação dos réus e a intimação dos entes (federal, estadual e municipal) a se manifestar sobre eventual interesse no feito.

O Município de Várzea Grande, então, requereu sua inclusão no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que
“referido imóvel encontra-se sobrepondo trechos de vias públicas, sendo elas: Rua 38, Trav. “M” e Rua “22”, sendo de interesse do Município no caso em comento, conforme parecer nº 409.164/16 e documentos, emitidos pelo Superintendente de Regularização Fundiária”
(id. 169173672-fl. 31), a evidenciar seu interesse público na preservação do patrimônio municipal.

Por esse motivo, o Juízo da 3ª Vara Cível declinou a competência para o Juízo da Fazenda Pública. (id. 169173670)

No Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, o Município apresentou contestação na qual impugnou a ocupação do imóvel mansa e pacificamente por 15 anos, além de ponderar que
“não seria possível o acolhimento integral do pedido do Autor, eis que conforme citado alhures, não é possível a aquisição de propriedade de imóvel público por meio de usucapião”
.

Por sua via, a parte autora, em manifestação, renuncia a qualquer direito porventura existente onde se instala a rua 38, contudo tal fato não retira, a princípio, o interesse do ente municipal, o que fez com o Juízo da especializada reconhecesse sua incompetência para julgar o feito sob o fundamento de que:
“a afirmação do ente público, por si só, não é suficiente para o deslocamento da competência para as varas especializadas, sendo necessária a constatação da natureza indisponível do bem ou parcela dele”.

Pois bem.

Ao que se evidencia, o Município de Várzea Grande é interessado no desate da controvérsia, ao resistir à pretensão deduzida pela parte autora, e informar que parte do imóvel usucapiendo se trata de solo público.

É verdade que após a contestação apresentada pelo Município, a parte autora manifesta-se pela renúncia a qualquer direito porventura existente envolvendo a rua 38. Porém, de acordo com parecer do município, há outros trechos de vias públicas sobrepostos na área objeto do litígio (travessa M e rua 22), situação que somente será comprovada mediante a produção da oportuna prova pericial.

Ademais, a intervenção do Município no feito foi devidamente justificada, inclusive com documentos, que evidenciam a existência de interesse público e o necessário deslocamento da competência para o Juízo fazendário.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE BEM PÚBLICO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE TRÊS LAGOAS – CONFLITO PROCEDENTE. I. Nos termos do art. 8°, alínea "f'', da Resolução n.º 221/94, deste egrégio Tribunal de Justiça, compete às varas da fazenda pública e registros públicos do município de Três Lagoas processar e julgar as causas em que haja interesse da fazenda pública municipal.
(
TJMS
. Conflito de competência cível n. 1410596-48.2023.8.12.0000,

Três Lagoas,

5ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 31/07/2023, p:

03/08/2023)

“Conflito Negativo de Competência Ação de usucapião especial, ajuizada perante a 4ª Vara Cível de Guarulhos - Determinação de remessa para uma das Varas da Fazenda Pública locais - Possibilidade - Municipalidade que expressamente manifestou seu interesse no feito em contestação- Competência do Juízo Fazendário - Inteligência dos artigos 35 e 36, ambos do Código Judiciário de São Paulo. Precedentes desta C. Câmara Especial - Conflito julgado procedente - Competente o Juízo suscitante. (TJSP - Conflito de Competência Cível nº 0036724-08.2020.8.26.0000; Relator Magalhães Coelho; j. 23.10.2020);

Posto isto,
conheço do conflito para reconhecer a

competência do Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, ora suscitante, para o processamento e julgamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023